Tribunal: TJPA
Processo: 0809353-07.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809353-07.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SANDRA LIMA SARGEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. COBRANÇA DE FGTS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou nulo contrato administrativo de contratação temporária firmado com Sandra Lima Sargem para exercício da função de enfermeira e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação, com aplicação dos critérios de correção monetária e juros definidos nos Temas 810 do STF, 905 do STJ e na Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre a condenação judicial imposta ao Município ao pagamento de valores equivalentes ao FGTS decorrentes de contratação temporária nula, especificamente se devem ser aplicados os índices próprios do FGTS (TR) ou aqueles previstos para condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação imposta ao ente público não se refere a depósitos em conta vinculada de FGTS, inexistente no caso concreto, mas a obrigação judicial de pagar quantia certa decorrente da nulidade da contratação administrativa, assumindo natureza indenizatória que utiliza o FGTS apenas como parâmetro de cálculo.

As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios gerais de atualização monetária e juros de mora fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora.

A partir de 09/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

A discussão travada na ADI nº 5.090/DF acerca da rentabilidade das contas vinculadas do FGTS não se aplica às condenações judiciais decorrentes de contratos administrativos nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de valores equivalentes ao FGTS decorrentes de contratação temporária nula possui natureza de obrigação de pagar quantia certa, devendo observar os critérios gerais de atualização aplicáveis aos débitos judiciais contra a Fazenda Pública.

Até 08/12/2021, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A discussão sobre a Taxa Referencial na ADI nº 5.090/DF não se aplica a condenações judiciais relativas a contratos administrativos nulos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §12; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJPA, Apelação Cível nº 00001703020008140026, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de ação de cobrança de FGTS ajuizada por Sandra Lima
Sargem
em face do Município de Parauapebas, em razão de contratação temporária sem concurso público.

A sentença (ID nº 28380686) julgou procedente o pedido, declarou nulo o contrato administrativo e condenou o Município ao pagamento do FGTS relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em liquidação, com correção monetária e juros nos termos do REsp nº 1.495.146, fixando honorários para a fase de liquidação e reconhecendo a isenção de custas do ente público.

O Município interpôs apelação, sustentando a legalidade da contratação temporária, a natureza administrativa do vínculo, a inexistência de direito ao FGTS e, subsidiariamente, requerendo a aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês como critérios de atualização.

Sobreveio decisão monocrática (ID nº 30317902) que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença ao reconhecer a nulidade da contratação e o direito da autora ao FGTS, determinando a aplicação dos critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ para correção e juros.

Contra essa decisão, o Município interpôs Agravo Interno, defendendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) e dos juros previstos na legislação do FGTS. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou nula a contratação temporária da autora e condenou o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS dos últimos cinco anos, aplicando-se os critérios de correção e juros previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ
e Emenda Constitucional nº 113/2021.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar (i) quais critérios de atualização monetária e juros devem ser aplicados, notadamente se incidem os parâmetros próprios do FGTS, defendidos pelo ente municipal, ou aqueles estabelecidos para as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

O recurso não merece provimento.

DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

No caso
, trata-se de ação de cobrança proposta por servidora temporária contratada pelo Município de Parauapebas para exercer a função de enfermeira, nos períodos de:

31/03/2020 a 31/12/2021,

01/01/2022 a 31/12/2022,

02/01/2023 a 30/06/2023.

O
agravante

insurge-se quanto aos índices de
atualização do débito
, alegando que estes
deveria
m
seguir a sistemática própria do fundo (correção pela TR). Contudo, tal argumento não prospera.

A condenação imposta ao Município não se refere a depósitos em uma conta vinculada de FGTS, que nunca existiu. Trata-se de uma obrigação de pagar quantia certa, decorrente de uma condenação judicial imposta à Fazenda Pública. A natureza jurídica é de verba indenizatória, que apenas utiliza o FGTS como parâmetro de cálculo.

Dessa forma, a atualização do débito deve, obrigatoriamente, seguir as regras gerais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, consolidadas pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) e pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146)
e Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, segue o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E. CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de cumprimento de sentença de cobrança de verbas remuneratórias trabalhistas, reconhecendo ao exequente Joaquim Pereira o direito ao recebimento de R$ 11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos), atualizado até 24/04/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na definição dos critérios corretos de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre débitos judiciais em condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente diante das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que passou a determinar, desde 9 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice unificado para tais fins.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 8 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como índice de juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, Tema 810) e Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.495.146, Tema 905).

4. A partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da EC 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva e cumulativa da taxa SELIC, a qual engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, sendo vedada qualquer cumulação de índices diversos para o mesmo período.

5. A ausência de contrarrazões pelo exequente não impede o conhecimento do recurso, tampouco afasta o dever do juízo de observar a legislação superveniente e os precedentes vinculantes.

6. Mantém-se os demais termos da sentença, com ajuste apenas no critério de atualização do débito, para adequação ao regime constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O índice de correção monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, com juros da caderneta de poupança, até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 100, § 12; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, RESP 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001703020008140026 28155554, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A alegação de que a ADI nº 5.090/DF imporia a aplicação da TR também é equivocada, pois aquela ação discute a rentabilidade futura dos saldos existentes em contas vinculadas, não se aplicando a débitos judiciais decorrentes de contratos nulos.

Nestes termos,
a
té 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Em relação ao p
eríodo posterior a 09/12/2021
, c
om a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização de todos os débitos da
Fazenda Pública passou a ser regida, exclusivamente, pela Taxa SELIC, que engloba, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora.

Ante o exposto, conheço do
recurso
e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026